Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-17.2017.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000548-17.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cooperativa de Credito Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão, sob o argumento os honorários de sucumbência deve ser arbitrado por equidade, diante da quantia excessiva em razão do elevado valor da causa.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 117375988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante pleiteia que a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, vejamos:

“
Desse modo, assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte apelada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo esta arcar com os respectivos honorários.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS - PENHORA -
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1o da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição
da penhora realizada
sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu
resistência
à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos Embargos de Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.

(TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA
EM EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos Embargos de Terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida
.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", salvo se o credor opuser resistência à penhora, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs resistência às pretensões dos terceiros embargantes, desafiando o próprio mérito dos embargos. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como
determinado na sentença rescindenda.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.
(TJMT, RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020)

Posto isso, deve ser reformada a sentença no que tange aos honorários de sucumbência, devendo este ser suportado pela embargada, ora apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.”
(id. 11586690 - negritei)

Ademais, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, não merece acolhida a alegação da embargante quanto à fixação dos honorários de sucumbência por equidade.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022